Tribunal: STF
Processo: ARE 1421046
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:  



    APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE VER DECLARADA A LEGALIDADE DA CUMULAÇÃO DOS CARGOS DE ANALISTA TÉCNICO EM GESTÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES E ASSISTENCIAIS, CUJO PRÉ-REQUISITO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL É LIMITADO À CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO, COM O DE ENFERMEIRA, DE NATUREZA TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA AO PREVISTO NO ART. 37, XVI, C, DA CF/1988. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA, DIANTE DA INCONSTITUCIONALIDADE, FLAGRANTE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES E DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 



    "A teor da jurisprudência desta Corte, não incide a decadência para a Administração Pública equacionar ilegal acumulação de cargos públicos pois os atos inconstitucionais não se convalidam pelo decurso do tempo." (Agravo Interno no Recurso Especial n. 455325/DF, Primeira Turma, relator Ministro Benedito Gonçalves) (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4013709-64.2018.8.24.0000, da Capital, rel. Ronei Danielli, Terceira Câmara de Direito Público, j. 12- 02-2019).



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXVI; e 37, XVI, da Constituição Federal.



    O recurso não merece provimento. O Tribunal de origem entendeu que o cargo de Analista Técnico em Gestão e Promoção de Saúde, na competência de Auxiliar de Serviços Hospitalares e Assistenciais, não corresponde a um cargo técnico ou científico. Para dissentir do acórdão recorrido quanto à natureza do cargo que se pretende acumular, seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF. Nesse sentido, confira-se a ementa do ARE 1.038.463-AgR, Rel. Min. Luiz Fux:



     



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NATUREZA DO CARGO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECADÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    Com relação à alegada violação do art. 37, XVI, da CF, o recurso também não merece acolhimento, porquanto o entendimento adotado no acórdão recorrido não dissentiu da orientação dessa corte no sentido da possibilidade de a Administração Pública corrigir seus atos quando eivados de inconstitucionalidade, sem que isso importe em ofensa aos princípios da segurança jurídica e do direito adquirido. Sobre o tema, veja-se a seguinte julgado:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE TRÊS CARGOS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISAR ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a revisão de atos flagrantemente inconstitucionais não está sujeita a prazo decadencial. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RE 1.281.817-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    Por fim, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia referente à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, assim como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.  



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator